Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705130-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HELCIO DOS SANTOS CELESTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FALTA PUNÍVEL PRATICADA DURANTE A INATIVIDADE. PROVENTOS DA INATIVIDADE. MANUTENÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS. DIREITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) não integram os proventos de inatividade dos policiais militares, tratando-se de direitos pecuniários que o militar na inatividade remunerada faz jus, de modo que, com a exclusão das fileiras da corporação a bem da disciplina, os direitos devem ser suprimidos. 2. Não há previsão legal para manutenção do direito à assistência médico-hospitalar previsto no art. 50 da Lei 7.289/1984, no caso de exclusão do militar das fileiras da corporação. 3. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 10.486/2002, 1o da Lei 11.134/2005 e 50 da Lei 7.289/1984, asseverando fazer jus ao recebimento do auxílio moradia, da assistência médico-hospitalar, e da VPE – Vantagem Pecuniária Especial, porquanto os aludidos benefícios não são atingidos pela aplicação da reprimenda a ele aplicada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 6o e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito à saúde e ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 10.486/2002. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012